Tribunal: TJDFT
Processo: 0022035-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. REQUISITOS ATENDIDOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. SUPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do eg. STJ. Suprida a necessidade de requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono, 485, §6o, do CPC, diante da concordância manifestada nas contrarrazões de apelação. Requisitos observados.
II – O Banco-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimado pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, consoante previsão dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC. Modificado entendimento da Relatora. Mantida a r. sentença de extinção por abandono.
III – Na extinção do processo por abandono de causa, art. 485, inc. III, do CPC, é ônus do exequente o custeio de honorários sucumbenciais, arts. 85, §2o, e 485, inc. III, ambos do CPC.
IV - Apelação do exequente desprovida. Apelação dos executados provida.